Tribunal: TJBA
Processo: 8005782-68.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005782-68.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITAQUARA

Advogado(s)
:
KAYQUE DE CASTRO BOAVENTURA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE EXERCIDA EM LAVANDERIA DE HOSPITAL MUNICIPAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. ANÁLISE DA NR-15. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA Nº 7). COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EXERCIDA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. DISPENSA DA PROVA PERICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. APLICAÇÃO DO ANEXO 14 DA NR 15. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADO ARBITRAMENTO PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Cinge-se a controvérsia à verificação do direito de servidora pública municipal ao recebimento de adicional de insalubridade em razão do exercício da função de lavadeira em hospital municipal.

II – A Lei Municipal nº 001/98 prevê expressamente a concessão do adicional de insalubridade aos servidores municipais, não podendo a ausência de regulamentação específica servir de óbice ao reconhecimento do direito, sob pena de se admitir que a Administração Pública se beneficie de sua própria omissão.

III –
Nos termos da tese firmada no
IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema nº 7)
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o adicional de insalubridade pode ser reconhecido quando houver previsão em lei municipal, admitindo-se a aplicação supletiva da
NR-15 do Ministério do Trabalho
, bem como a dispensa de perícia quando a situação fática estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova.

IV – Comprovado nos autos que a autora exerce atividade de lavadeira em ambiente hospitalar, com manuseio de roupas provenientes da assistência à saúde e potencialmente contaminadas por agentes biológicos, circunstância que evidencia exposição habitual a condições insalubres, caracterizando insalubridade em grau médio à luz da NR-15.

V - Sendo incontroverso o exercício da atividade e havendo expressa classificação legal da insalubridade na norma regulamentadora, torna-se dispensável a produção de prova pericial técnica, nos moldes do art. 374, inciso III, do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Tribunal.

VI – Reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo nº
8005782-68.2024.8.05.0138
) interposto por
VANIA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Jaguaquara, nos autos da Ação de Cobrança em que litiga com
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
, ora Apelada.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .